Tribunal: TJDFT
Processo: 0740428-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE CAUÇÃO. PROTESTO. MEIO SOLENE DE PROVA. BAIXA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. EXTENSÃO DA DÍVIDA CONTROVERTIDA EM PROCESSO DIVERSO. MANUTENÇÃO DA GARANTIA ATÉ A SOLUÇÃO DO LITÍGIO.

1. A sentença que julga procedente o pedido deduzido em embargos à execução, sob o fundamento de que o cheque caução dado em contrato de locação não caracteriza ordem de pagamento à vista e, consequentemente, não serve como título executivo, não equivale à declaração de inexistência da obrigação, sob o prisma do direito material.

2. O protesto é, precipuamente, um meio solene de prova do inadimplemento da obrigação representada pelo cheque, sendo incontroverso que este não foi compensado. Por outro lado, a pendência de recurso de apelação em ação de despejo visando majorar a condenação de primeira instância, cujos fundamentos inclusive remetem à ausência de pagamento da citada cártula, recomenda a manutenção do protesto até a solução do litígio, sob pena de esvaziamento da função garantidora da cártula.

3. Agravo de instrumento não provido.